Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo civil. agravos de instrumento e interno. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. fixação em valor certo e determinado. JUROS DE MORA. termo inicial. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. -No cumprimento de sentença, os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios fixados em quantia certa e determinada devem incidir a partir da intimação para pagamento, data em que o devedor é constituído em mora.
2. -AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.